Tribunal: TJSP
Processo: 2002372-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico prescrito ao agravado (craniossinostose sagital), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Inconformismo em relação a medida, a quantia fixada a título de multa, bem como quanto ao prazo de cumprimento da obrigação. Cirurgia necessária. Informações nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico prescrito ao agravado (craniossinostose sagital), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Inconformismo em relação a medida, a quantia fixada a título de multa, bem como quanto ao prazo de cumprimento da obrigação. Cirurgia necessária. Informações nos autos de que a cirurgia foi efetivamente realizada, porém sem o pagamento dos honorários médicos. Multa diária devida e reduzida para R$ 5.000,00. Valor razoável e proporcional, adequado à hipótese. Pedido de majoração de prazo prejudicado diante da notícia de que o procedimento cirúrgico já foi realizado. Recurso provido em parte e prejudicado quanto a análise do prazo para o cumprimento da medida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002372-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado GABRIEL MELLO LAMANERES FRANCISCO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso com relação ao
pedido de redução da multa diária e julgaram prejudicado o pedido de análise do prazo
para cumprimento da obrigação, por VU.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No10355 2/6
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A
Agravado: Gabriel Mello Lamaneres Franscisco (menor)
Comarca: Campinas
Voto no 10.355
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico
prescrito ao agravado (craniossinostose sagital), no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Inconformismo
em relação a medida, a quantia fixada a título de multa, bem
como quanto ao prazo de cumprimento da obrigação. Cirurgia
necessária. Informações nos autos de que a cirurgia foi
efetivamente realizada, porém sem o pagamento dos honorários
médicos. Multa diária devida e reduzida para R$ 5.000,00. Valor
razoável e proporcional, adequado à hipótese. Pedido de
majoração de prazo prejudicado diante da notícia de que o
procedimento cirúrgico já foi realizado. Recurso provido em parte
e prejudicado quanto a análise do prazo para o cumprimento da
medida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinou
que a cirurgia pleiteada pelo autor realize-se em rede credenciada e,
em caso de negativa, por meio de reembolso, devendo a operadora
autorizar e custear o procedimento no prazo 24 horas, sob pena de
multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) (fls.123 e fls.142 do proc. originário no
1047320-17.2019.8.26.0114).
Sustenta a agravante que a multa arbitrada deve ser
reduzida, porque os prejuízos não se restringem às partes, mas a
todos os segurados que contribuem para o fundo comum. Alega que,
diante da inexistência de discussão quanto à cobertura do
procedimento, não pode ser compelida ao pagamento de multa, uma
vez que o agravado é quem tem obstado o cumprimento da tutela de
urgência. Esclarece que o agravado recusou os profissionais e a
instituição hospitalar pertencente à rede credenciada (fls.134/135 dos
autos originários). Acrescenta que a multa deve ser reduzida a um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No10355 3/6
teto que não ultrapasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o prazo
para cumprimento não seja inferior a 10 (dez) dias. Acresce que se
opõe ao julgamento virtual. Prequestiona a matéria. Requer a
concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e a final
revogação da tutela concedida.
Recurso tempestivo, custas recolhidas a fls.15/16.
Verifica-se que o presente recurso foi distribuído em
prevenção ao agravo de instrumento interposto pelo agravado no
período de recesso judiciário, sob o no 0000237-39.2020.8.26.0000.
Em 23/12/2019, no referido agravo, o Desembargador
em Plantão Judiciário de 2o grau “deferiu o efeito ativo, para compelir
a seguradora ré ao custeio do tratamento cirúrgico de que necessita o
menor autor, pelo neurocirurgião pediátrico Enrico Ghizoni, no
Hospital Vera Cruz, no início de janeiro de 2020, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls.153/154 dos autos
originários).
Referidos autos (proc. no 0000237-39.2020.8.26.0000)
vieram conclusos a esta relatoria, que manteve a decisão proferida no
plantão por seus próprios fundamentos.
O presente recurso foi processado somente no efeito
devolutivo (fls.166/167).
Foi apresentada contraminuta (fls. 170/178).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
O
agravado,
menor
impúbere,
necessita
de
procedimento cirúrgico urgente para tratamento de escafocefalia com
remodelamento
craniano
(craniossinostose
sagital),
incluindo
despesas com hospital e honorários médicos .
A agravante pede a revogação da tutela e se insurge
sobretudo com relação ao prazo de 24 horas estabelecido para
cumprimento da obrigação e ao valor da multa arbitrada, pretendendo
sua redução.
Em 23/12/2019, nos autos do agravo de instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No10355 4/6
0000237-39.2020.8.26.0000
interposto
pelo
agravado,
foi
determinado que a seguradora ré ora agravante neste recurso
custeasse o procedimento cirúrgico a ser realizado no início de janeiro
de 2020, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
Há incontroverso contrato de plano de saúde entre as
partes no qual se baseia a pretensão do agravado, que apresenta
necessidade comprovada de premente realização de cirurgia
pediátrica, de necessária especialização dos profissionais que a
haveriam de realizar. Inexistindo médicos especializados dentre os
indicados pela agravante, restaria realizar a cirurgia por profissionais
outros, cujos honorários haveriam de ser pagos, ainda que por
reembolso, pela agravante.
Diante de tal quadro fático, evidenciada a probabilidade
do direito, e claramente presente o risco de dano para a criança em
se protelar a realização da cirurgia, foi concedida a liminar, que sofreu
pequeno ajuste em segundo grau, em decisão ratificada pelo relator.
Há notícia nestes autos de que a cirurgia foi realizada.
Todavia, o agravado informou que os honorários médicos ainda não
foram pagos pela seguradora; o que não se justifica em face da
decisão judicial liminar a amparar a realização da cirurgia. E até
porque a questão econômica entre as partes será definitivamente
decidida apenas após o futuro julgamento da ação de conhecimento,
na qual haverá de ser feita a instrução pertinente.
No que diz respeito ao valor da multa diária, tem-se que
ela deve mesmo ser reduzida à quantia de R$ 5.000,00, que se
mostra mais adequada e razoável à hipótese em questão.
Apesar do procedimento cirúrgico ter sido realizado às
expensas da seguradora ora agravante, os honorários médicos ainda
não foram depositados.
O objetivo das astreintes não é obrigar a seguradora ré
ora agravante a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa
fixada pelo juiz.
Com efeito, o valor das astreintes em caso de
descumprimento de obrigação “deve ser significativamente alto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No10355 5/6
justamente porque tem natureza inibitória” (“CPC Comentado”, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673).
No caso em exame, tendo em vista o bem jurídico
tutelado - saúde - e as condições das partes, a multa ora reduzida
para R$ 5.000,00 representa a quantia adequada.
Nesse sentido tem sido o julgamento desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer.
Determinação de autorização e custeio, no prazo de 24 horas, de
procedimento cirúrgico ('angioplastia' e implante de stent) prescrito à
autora. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Procedimentos em questão
que não se enquadram, a princípio, nas hipóteses de exclusão de cobertura
contratual. Aplicabilidade da Súmula no 93 deste Tribunal. Evidenciada a
probabilidade do direito invocado pela autora recorrida. Presente também
fundado risco de dano, conforme frisado em relatório médico carreado aos
autos. Preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Decisão interlocutória mantida neste ponto; MULTA COMINATÓRIA.
Decisão que previu multa diária de R$ 10.000,00, limitada sua aplicação ao
valor de R$ 100.000,00. Redução. Cabimento. Não obstante a função
coativa da multa cominatória e da notória capacidade econômica da
demandada, o valor reputa-se excessivo. Salutar sua minoração para R$
5.000,00 (cinco mil reais) diários, sem estabelecimento de limite à sua
aplicação. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2189063-20.2017.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 19.12.2017);
“PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Decisão que
determinou a imediata autorização do procedimento cirúrgico prescrito à
autora (dermolipectomia abdominal e mamoplastia não estética), no prazo
de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Insurgência que diz
respeito ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, bem como à
quantia fixada a título de multa. Descabimento. Urgência da situação que
revela não ser exíguo o prazo de 24 horas assinalado, sobretudo em razão
da proximidade da data agendada para a cirurgia. Valor da multa que
tampouco merece reparo, mostrando-se adequado à hipótese. Objetivo de
compelir a parte ao cumprimento da ordem. Decisão mantida. Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2164012-70.2018.8.26.0000, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 21/09/2018).
Entretanto, pode o Juiz, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva, vir a modificar o seu valor ou a sua
periodicidade (art. 537, § 1o, do NCPC).
Com relação ao prazo assinalado para cumprimento da
obrigação, diante da notícia de que a cirurgia já foi realizada com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002372-87.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No10355 6/6
sucesso em janeiro de 2020, a análise do pedido ficou prejudicada.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso
para reduzir a multa diária e julgar prejudicado o pedido de análise do
prazo para cumprimento da obrigação.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator